Tribunal: TJDFT
Processo: 0721299-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO REALIZADA. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelos autores com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão no julgado por não ter se manifestado acerca da ausência dos dados do AR, como data do recebimento, nome do recebedor e situação da postagem.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. Conforme item 8 do acórdão, os documentos juntados pelo embargado foram suficientes para demonstrar que as notificações das autuações foram enviadas para o endereço da proprietária do automóvel, ora embargante, em conformidade com as normas legais (art. 281, §1o, I, do CTB c/c art. 4o da Resolução do CONTRAN no 619/2016).
5. Ressalte-se que o art. 4o, § 1o, da Resolução do CONTRAN no 619/2016 estabelece que a notificação de autuação, remetida por via postal, se caracteriza pela entrega do documento à empresa responsável por seu envio. Ou seja, a resolução citada e o CTB não exigem que, para a validade da notificação de autuação, seja comprovado o recebimento e/ou a assinatura do destinatário no AR.
6. Depreende-se dos documentos que comprovam os envios das notificações que foram enviadas via AR pelo Correios, constando as datas das postagens, não sendo necessária a informação, nos termos da legislação, acerca dos dados do recebimento do AR. Dessa forma, não há omissão no julgado.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.